Tribunal: TJMT
Processo: 1024873-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024873-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELA TUMELERO ROSA DE MOURA - CPF: 058.180.201-26 (ADVOGADO), KELLY JANE ALENCAR COSTA - CPF: 040.390.441-26 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONEXÃO ENTRE DEMANDAS ENVOLVENDO POSSÍVEL VAZAMENTO DE DADOS E GOLPE DE BOLETO FRAUDADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA AÇÃO CONEXA. LIMINAR CASSADA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada por instituição financeira. A parte agravante alegou ausência de constituição válida em mora, além da existência de ação conexa (Processo no 1028730-92.2023.8.11.0041) em que se discute eventual responsabilidade do banco por vazamento de dados e fraude em boletos, resultando no inadimplemento das parcelas do financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessão da liminar de busca e apreensão pode ser mantida, considerando a existência de processo conexo que trata de possível falha de segurança no sistema do banco, que teria causado o inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula no 72/STJ, é indispensável a comprovação da constituição válida em mora do devedor mediante notificação extrajudicial entregue no endereço do mesmo.
Contudo, a concessão da liminar de busca e apreensão resta obstada pela tutela provisória de urgência deferida em processo conexo, que manteve a posse do bem com a agravante, diante de indícios de que o inadimplemento decorreu de golpe com boletos fraudados, evidenciando vulnerabilidade no sistema do banco.

A conexão entre as demandas, com identidade de partes e objeto, justifica o sobrestamento do feito principal até a resolução do processo conexo, evitando decisões conflitantes e assegurando a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Decisão agravada reformada para cassar a liminar de busca e apreensão, determinando o sobrestamento da presente ação até o julgamento final da ação conexa.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão está condicionada à constituição válida em mora do devedor. 2. É cabível o sobrestamento do feito em caso de conexão com processo que discute a ocorrência de falha de segurança que pode influenciar o inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 72/STJ; TJSP, AgInt no 2114176-94.2019.8.26.0000; TJPR, AgInt no 0074308-54.2021.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Kelly Jane Alencar Costa
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá
, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move
Banco Itaucard S.A.
, deferiu a liminar.

Inconformada, sustenta a agravante
a ausência de constituição válida em mora
,
uma vez que não houve comprovação da entrega de notificação extrajudicial em seu endereço, nos moldes do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Defende, ainda, a
necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso
, para suspender a emissão de mandado de busca e apreensão até o julgamento da ação conexa (Processo no 1028730-92.2023.8.11.0041), em que busca a responsabilização do banco por suposto vazamento de seus dados.

A tutela recursal foi concedida no id. 253443186.

As informações foram prestadas pelo d. magistrado, mantendo a decisão (id. 255861665).

O agravado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 254713154).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco ItauCard S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de Kelly Jane Alencar Costa, lastreado em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, alegando inadimplência, tendo o d. magistrado deferido a liminar.

Em face dessa decisão, se insurge a agravante, questionando
a ausência de constituição válida em mora
,
uma vez que não houve comprovação da entrega de notificação extrajudicial em seu endereço, nos moldes do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ. Defende, ainda, a
necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso
, para suspender a emissão de mandado de busca e apreensão até o julgamento da ação conexa (Processo no 1028730-92.2023.8.11.0041), em que busca a responsabilização do banco por suposto vazamento de seus dados.

Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda não se trata de uma ação de busca e apreensão ordinária, de modo que a simples comprovação da constituição em mora da parte devedora e sua regular notificação extrajudicial não é suficiente para a concessão da medida liminar.

O deferimento da liminar em favor do banco encontra óbice na tutela provisória de urgência antecipada deferida em favor da autora nos autos de n. 1028730-92.2023.8.11.0041, processo este que tramita em conexão à presente demanda e possui partes e objeto idênticos. A decisão mencionada, cuja eficácia permanece incólume ante a ausência de recurso, foi concedida nos seguintes termos:

“
Pelos documentos apresentados pela parte autora indicam possivelmente tenha sido vítima do golpe do boleto fraudulento, relativamente às parcelas vencidas em dezembro de 2022, janeiro de 2023, março de 2023 e abril de 2023.

No caso em apreço, verifica-se que o boleto da negociação (ID. 124985921) consta o logotipo do Itaú, os dados do beneficiário consta “Banco Itaucard S/A” , o que a princípio, levou a autora acreditar que se tratava de boleto idôneo, referente ao contrato de financiamento.

Tal fato, pressupõe
que a autora foi vítima de um golpe de boleto fraudado e evidencia, a princípio, a vulnerabilidade do sistema da credora.

O banco possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados
.

(...)

Ante a presença de elementos probatórios,
DEFIRO a manutenção da posse ao autor, apenas no caso do inadimplemento decorrer das parcelas aqui discutidas (vencidas em dezembro de 2022, janeiro de 2023, março de 2023 e abril de 2023)
”. (id. 125576173 – dos autos n. 1028730-92.2023.8.11.0041).

Além disso, resta evidenciado que a presente ação e o processo conexo possuem identidade subjetiva e objetiva, sendo as mesmas partes e objeto: a Cédula de Crédito Bancário no 67419234/30410, no valor de R$ 44.751,18, referente ao veículo
Hyundai HB20 Vision
, cor preta, chassi no 9BHCU51AALP015782, placa QWU4D62 e RENAVAM 01211321360.

Nessa toada, apesar de num primeiro momento verificar os requisitos necessários à concessão da liminar da busca e apreensão, a tutela provisória deferida em favor da agravante no processo conexo, impede, por ora, a retomada do veículo pelo banco, ao passo que naquele feito será dirimido quanto a possível ocorrência de vazamento de dados da agravante pelo banco.

Ademais, em respeito aos princípios da segurança jurídica, da celeridade processual e da efetividade do processo, bem como para evitar a prolação de decisões conflitantes, mostra-se prudente o sobrestamento da presente ação até o deslinde definitivo da demanda conexa.

Nesse contexto, o entendimento dos tribunais pátrios reforça a necessidade de uniformidade de decisões judiciais quando se verifica identidade de objeto e partes, conforme se observa nos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TEMPESTIVIDADE - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - Impenhorabilidade do mesmo imóvel reconhecida em decisão proferida pelo STJ em outra ação, por se tratar de bem de família - A solução, nestes autos, deve ser a mesma, pois não pode haver decisões conflitantes quanto à impenhorabilidade do mesmo imóvel - Matéria sobre a impenhorabilidade é de ordem pública que pode ser arguida em qualquer fase ou momento processual - Precedentes do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido. RECURSO IMPROVIDO
”. (TJSP, Rai n. 21141769420198260000 SP 2114176-94.2019.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j.26.09.19)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO DE PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE JÁ RECONHECIDA EM OUTRO PROCESSO - OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - AGRAVO PROVIDO
”. (TJPR, Rai n.

00743085420218160000 Londrina 0074308-54.2021.8.16.0000 (Acórdão), 16a Câmara Cível, j. 02.05.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para cassar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão e o sobrestamento do feito, até o deslinde da ação de obrigação de fazer de n. 1028730-92.2023.8.11.0041.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025